Tribunal: TJMT
Processo: 1072144-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072144-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WANDERLEI DE JESUS DUTRA - CPF: 013.969.421-81 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE MOTOCICLETA EMPRESTADA A TERCEIRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO EM 2020. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO, BAIXA CADASTRAL OU REGISTRO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM NOME DO RECORRENTE. INFRAÇÕES PRATICADAS ANOS APÓS O REGISTRO DA OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA TITULARIDADE REGISTRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de anulação de multas de trânsito, por meio da qual o recorrente pretende a exclusão das infrações e pontuações registradas em seu prontuário, bem como o restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação, sustentando que a motocicleta de sua propriedade foi objeto de apropriação indébita por terceiro desde o ano de 2020.

3.

A controvérsia consiste em definir se o registro de boletim de ocorrência noticiando a apropriação indevida de veículo automotor é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa do proprietário registral pelas infrações posteriormente lançadas em seu cadastro e pelas consequências decorrentes da pontuação acumulada.

4.

A propriedade de veículo automotor está submetida a regime jurídico especial disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro, baseado na publicidade registral e na permanente atualização dos cadastros mantidos pelos órgãos executivos de trânsito, de modo que os efeitos administrativos da titularidade subsistem enquanto não promovida a correspondente alteração perante a Administração Pública.

5.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Pedido de Uniformização nº 1001850-69.2025.8.11.9005, firmou a seguinte tese: “
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
.”

6.

Embora o caso concreto não verse propriamente sobre renúncia de propriedade, o entendimento uniformizado aplica-se por identidade de fundamentos, pois o recorrente pretende afastar os efeitos administrativos decorrentes da titularidade registral sem demonstrar a transferência do veículo, a identificação do atual possuidor ou a adoção das providências administrativas cabíveis perante o órgão de trânsito.

7.

A simples comunicação do fato à autoridade policial não produz, por si só, efeitos perante o sistema de trânsito, sendo indispensável a adoção das providências administrativas pertinentes junto ao órgão executivo de trânsito competente.

8.

O boletim de ocorrência apresentado pelo recorrente demonstra apenas a notícia de que a motocicleta teria sido emprestada a terceiro que deixou de devolvê-la, não constituindo prova suficiente da adoção das medidas administrativas necessárias à proteção de sua esfera jurídica perante o DETRAN.

9.

No caso concreto, embora a alegada apropriação indébita tenha sido comunicada à autoridade policial em setembro de 2020, as infrações que culminaram na instauração do processo administrativo de suspensão foram registradas principalmente durante o ano de 2023, sem que haja comprovação de qualquer providência administrativa adotada pelo recorrente nesse intervalo temporal para regularizar a situação do veículo.

10.

O extrato veicular revela que a motocicleta permaneceu cadastrada em nome do recorrente perante os registros oficiais, inexistindo prova de bloqueio administrativo, restrição de circulação, comunicação formal do evento ao órgão executivo de trânsito ou qualquer medida destinada a impedir a continuidade dos efeitos decorrentes da titularidade registral.

11.

A responsabilidade administrativa decorrente do cadastro veicular não é afastada pela mera alegação de perda da posse do bem, exigindo-se demonstração inequívoca de que o proprietário adotou as providências legalmente exigidas para comunicar o fato aos órgãos competentes e impedir a manutenção da situação irregular.

12.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado produzir prova robusta apta a infirmar os registros constantes dos sistemas oficiais. Ausente demonstração concreta de irregularidade, prevalece a validade dos atos praticados pela Administração.

13.

A consulta RENACH demonstra que a penalidade de suspensão do direito de dirigir decorreu do acúmulo de pontuação proveniente de diversas infrações regularmente registradas, inexistindo prova de vício procedimental, afronta ao contraditório ou à ampla defesa capaz de comprometer a validade do processo administrativo.

14.

A mera alegação de que terceiro utilizava o veículo não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos decorrentes da manutenção do bem em nome do recorrente perante os cadastros oficiais, sobretudo quando ausente comprovação de comunicação formal ao órgão de trânsito e de adoção das medidas administrativas cabíveis.

15.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE IPVA -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FURTO AO DETRAN- ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) No caso, o autor alega que o furto ocorreu em 2013, e a presente ação foi ajuizada em 2024, ultrapassando, assim, o prazo de cinco anos para questionar os débitos referentes ao período anterior a 2019. Sem razão o Reclamante.
No mérito, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Embora tenha apresentado o boletim de ocorrência do furto, este documento não é suficiente para demonstrar a regularidade de seu pedido de baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, tampouco que tomou as providências administrativas necessárias para evitar a cobrança dos tributos. A relação entre o autor e o réu é de Direito Público, sujeita aos princípios da legalidade e presunção de legitimidade dos atos administrativos.
O Estado de Mato Grosso agiu de acordo com a legislação ao manter as cobranças de IPVA e licenciamento enquanto o veículo permanecia registrado em nome do autor, uma vez que não houve solicitação de baixa nos termos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas normas do DETRAN. (...)
5. Todavia, é incontroverso o fato de que o autor limitou-se a comunicar o furto à autoridade policial, sem requerer a anotação ao órgão executivo responsável, qual seja, o Detran/MT, houve descumprida a obrigação tributária acessória, dando causa ao lançamento indevido do IPVA.
(...) (N.U 1001315-96.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (g.n.)

16.

Inexistindo demonstração de ilegalidade, nulidade ou erro administrativo apto a justificar a exclusão das infrações, da pontuação lançada no prontuário ou da penalidade de suspensão aplicada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

17.

Todavia, considerando a alegação de apropriação indevida do veículo, corroborada pelo boletim de ocorrência juntado aos autos, e em observância à tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, impõe-se determinar, de ofício, o bloqueio administrativo do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI, placa OBJ1136, Renavam n.º 00495659240, junto ao sistema do DETRAN/MT, até que seja promovida a regularização da titularidade ou a identificação do efetivo possuidor.

18.

Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido, com determinação, de ofício, de bloqueio administrativo do veículo junto ao órgão executivo de trânsito competente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

De ofício, em observância à tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso,
DETERMINO

o bloqueio administrativo do veículo junto ao sistema do DETRAN
, até a regularização da titularidade ou identificação do atual possuidor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026